Tribunal: TJDFT
Processo: 0001498-14.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001498-14.2018.8.07.0008 RECORRENTE: RODRIGO LISBOA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL. CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO COM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, MAIS RESISTÊNCIA À PRISÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DE UM CRIME PELO OUTRO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réus condenados por infringirem os artigos 157, § 2o, incisos II e V, 158, §§ 1o e 3o; e 329, do Código Penal, depois de abordar mulher à chegada da casa e ameaçá-la com simulacro de pistola, obrigando-a a permanecer dentro do seu automóvel enquanto o conduziam, subtraindo-lhe junto com seu telefone celular e a bolsa com documentos e cartões bancários. Mantendo-a prisioneira, obrigaram-na a fornecer as senhas dos cartões bancários e com estes sacaram dinheiro e compraram mercadorias. Pouco depois foram presos em flagrante, resistindo à prisão com socos e pontapés. 2 A vítima foi ouvida em Juízo depois de retirado o réu da sala de audiência, a seu pedido, com base no artigo 217, do Código de Processo Penal, o que não implica nulidade, pois permaneceu no recinto o advogado com ampla liberdade de inquiri-la. Além do mais, a Defesa nada alegou na ocasião e nem cuidou de provar prejuízo. Também não implica nulidade o ato de reconhecimento pessoal dos réus pela vítima durante o processo inquisitório, mesmo sem observar as formalidades do artigo 226 do referido diploma legal, que não são obrigatórias, mas simples recomendação, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3 Se a denúncia nomeia e qualifica o réu, descreve satisfatoriamente os fatos criminosos e suas circunstâncias, classifica a conduta, indicando o tipo penal infringido e o rol de testemunhas, preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não se podendo reputar inepta, pois propicia o contraditório e a ampla possibilidade de defesa. 4 A palavra da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando se apresenta lógica, coerente e amparada por outros elementos de convicção, tais como o testemunho do policial condutor do flagrante quando os réus ainda estavam na posse da res furtiva. 5 O roubo e a extorsão são delitos autônomos e independentes, configurando concurso material quando acontecem no mesmo contexto fático. Ambos constam do capítulo de crimes contra o patrimônio, o que não os equipara nem os transforma em crimes de mesma espécie: são apenas do mesmo gênero. 6 Presentes duas qualificadoras ou majorante no crime, admite-se a utilização de uma só delas para qualificar ou majorar o crime, podendo as demais servir na avaliação das circunstâncias do crime, sem ocasionar bis in idem. 7 Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 70 do Código Penal, pugnado pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, haja vista que de uma única ação foram praticados os crimes pelos quais todos os corréus foram condenados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 70 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao reconhecimento do concurso formal de crimes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030